Tribunal: TJDFT
Processo: 0743216-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ADITAMENTO À INICIAL APRESENTADO ANTES DA CITAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A CAUSA E EXTENSÃO DOS DANOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de inépcia da reconvenção, deixou de apreciar o aditamento à petição inicial apresentado antes da citação da parte ré e determinou a realização de prova pericial de engenharia, com fixação de honorários e prazo para entrega do laudo. Na origem, a ação visava autorização para reparos em imóvel vizinho ou, alternativamente, a consignação judicial dos valores orçados. A parte agravante alegou que os documentos apresentados pela parte contrária configurariam reconhecimento parcial do pedido e tornariam desnecessária a perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três propósitos no recurso: (i) verificar a legalidade da determinação de realização de prova pericial de engenharia; (ii) definir se o aditamento à petição inicial, apresentado antes da citação, deveria ter sido imediatamente apreciado; (iii) examinar se houve reconhecimento jurídico parcial do pedido, a justificar o julgamento parcial de procedência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação de produção de prova pericial se justifica diante da controvérsia existente sobre a origem e extensão dos danos em imóvel, sendo questão de natureza técnica que demanda conhecimento especializado para sua elucidação.
4. A divergência entre os orçamentos apresentados pelas partes e a ausência de consenso quanto à responsabilidade pelos danos demonstram a necessidade da prova pericial, como meio adequado à busca da verdade dos fatos, nos termos do artigo 370 do CPC.
5. O aditamento à petição inicial, ainda que tempestivo por ter sido apresentado antes da citação, não exige apreciação imediata pelo juízo, podendo ser analisado em momento oportuno da fase de saneamento, sem acarretar nulidade ou prejuízo processual.
6. A alegação de reconhecimento jurídico parcial do pedido não encontra respaldo, pois a simples juntada de orçamentos pela parte adversa não configura manifestação inequívoca de reconhecimento do pedido nos moldes do artigo 487, III, “a”, do CPC.
7. A fixação de honorários periciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) observou os parâmetros da Portaria Conjunta no 116/2024, não se revelando desproporcional, especialmente diante do deferimento da gratuidade de justiça às partes.
8. A reconvenção apresentada é dotada de autonomia e preenche os requisitos legais, não havendo vício de inépcia ou ausência de interesse processual a justificar sua rejeição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
1. A prova pericial é cabível quando houver controvérsia técnica sobre a origem e extensão dos danos discutidos nos autos.
2. O aditamento à petição inicial apresentado antes da citação pode ser apreciado oportunamente, sem nulidade processual.
3. A juntada de orçamentos pela parte contrária não configura reconhecimento jurídico parcial do pedido.
4. A fixação de honorários periciais em valor compatível com a tabela vigente e com a concessão da gratuidade de justiça não ofende os princípios do contraditório e da razoabilidade.
5. A reconvenção que atende aos requisitos legais e apresenta pretensão autônoma deve ser admitida.